Tribunal: TJES
Processo: 5003030-80.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-80.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA CEZARIO ALVES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003030-80.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
SONIA CEZARIO ALVES

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERACAO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ALEGAÇÃO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO EM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RIO SÃO MATEUS/CRICARÉ. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM OS FATOS NARRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora aduz que é pescadora artesanal e que sua atividade profissional sofreu impacto significativo em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Na contestação a requerida sustentou preliminar de incompetência do juizado diante da necessidade de perícia técnica e preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e no mérito sustentou que que não há nos autos comprovação de que a autora foi impactada pelo rompimento da barragem.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID
4411637),
a autora, preliminarmente, sustenta que os fundamentos combatidos na sentença são diversos dos apresentados na inicial e defende a nulidade pela não análise das teses suscitadas pelo juízo
a quo
. No mérito, aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, considerando que na verdade a autora está inserida na classe de pescador de subsistência, tese corroborada pela testemunha arrolada, e aduz que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Por fim, sustenta a responsabilidade das rés e a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável para a parte Recorrente, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente,
verifico que o juízo
a quo
ponderou sobre todos os pontos levantados desta forma não prospera a tese de nulidade da sentença por não análise dos fundamentos da inicial, desta forma rejeito a preliminar arguida.

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus foi afetado ao ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Ainda que fosse possível aferir que o rompimento da Barragem de Mariana impossibilitou de forma severa a pesca na região, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que sofreu impacto em decorrência de ter como atividade profissional a atividade pesqueira desta forma não comprovou os fatos constitutivos de seu direito nos termos do artigo 373, I, CPC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)